Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO DE MÚTUO. TERMINAL ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença, a fim de ser declarada a inexistência de débito, bem como que a Apelada seja condenada a arcar com danos morais em favor do Apelante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o débito apontado pelo Apelante deve ser declarado inexistente e se o Apelado cometeu ato ilícito a ensejar a compensação por danos morais em favor daquele.
III. Razões de decidir
3. Pelo princípio da dialeticidade cumpre ao Apelante impugnar os fundamentos da decisão judicial e demonstrar a existência de erro de julgamento ou de procedimento que justifique o seu pedido de reforma ou de anulação da sentença.
4. No presente recurso, as alegações recursais do Apelante impugnam a sentença e são correlatas com o seu pedido de reforma do julgado, motivo pelo qual, em que pese repisarem os argumentos expendidos na contestação, não configuram a inépcia do recurso.
5. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) são aplicáveis aos contratos bancários, conforme a Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
6. Verifica-se a regularidade do contrato de empréstimo, no caso, tendo em vista a comprovação do crédito de valor em benefício do contratante e da efetiva utilização do numerário, bem como da realização da negociação, por meio de cartão pessoal e uso de senha, no contexto de renegociação de dívida anterior e liberação de valor adicional.
7. Merecem relevo a proibição do venire contra factum proprium e a preservação da boa-fé objetiva, tendo em vista, no caso em apreço, ter o Apelante utilizado, em seu proveito, os valores depositados em sua conta bancária, apesar de, como alegado na inicial, não ter sido ela a pessoa quem, de fato, contratou o empréstimo.
8. Ante a ausência de falha na prestação dos serviços do Apelado, e inexistindo demonstração de lesão aos direitos da personalidade da apelante ou comprovação da ocorrência de abalo intenso em sua esfera subjetiva, não há que se falar em compensação por danos morais.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 297 do STJ.